Tribunal: TJDFT
Processo: 0707813-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0707813-17.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROBERT JOSE MENDES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A Procuradoria de Justiça, ao se manifestar acerca da Apelação interposta pelo réu, afirmou que as razões apresentadas tem relação a fato diverso do discutido nos autos. De fato, nas razões recursais, após transcrever a sentença, o advogado apresenta ponto denominado “Do Pedido de absolvição. Deficiência no Conjunto Probatório. “in dúbio pro réu””, na qual desenvolve tese acerca de produtos detidos pela Polícia Rodoviária Federal, assunto absolutamente diverso do tratado nos autos. Adiante, alega falta de defesa técnica e cerceamento de defesa, requerendo a declaração de nulidade da sentença. Dessa forma, diante da evidente discrepância do mérito da causa com as razões apresentadas, INTIME-SE o réu para que apresente razões recursais coerentes com a questão debatida. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR